Tribunal: TJDFT
Processo: 0000652-55.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000652-55.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAILTON EMILIANO DA SILVA e outros DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, defiro o pedido de expedição de certidão para fins de inventário formulado por HILMA DAMASCENO BOTELHO, inventariante do credor originário JOSE DE APARECIDA LACERDA BOTELHO (ID 25983832). Providencie a Secretaria a emissão da aludida certidão. Após, intime-se a requerente para a devida retirada. Publique-se em nome do Dr. JOSÉ CARLOS DE SOUSA JÚNIOR (OAB/PI – 16.523). 2. Noutro giro, verifico que o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo concedido para apresentação da planilha de cálculos para adimplemento das preferências constitucionais deferidas. Diante do exposto, cumpra-se, COM URGÊNCIA, a decisão que deferiu preferência constitucional aos credores MARIA DAS GRACAS SEABRA e DIVINO IGNACIO FERNANDES (id 26661407/26334602). Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, pela derradeira vez, para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido. 3. Por último, INDEFIRO o requerimento de expedição de certidão de crédito com o objetivo de realizar a negociação do crédito com a empresa CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. apresentado por FHÁBYO DIAS NEVES e RITA NEVES DA SILVA DIAS, porquanto os requerentes não são habilitados no presente precatório. Ainda que sejam meeiro/sucessores do credor originário OLINDES DIAS NETO, a cessão do crédito deste precatório exige anterior sucessão processual pelo juízo da execução, nos termos do art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). Ademais, vale destacar que a sucessão processual demanda a partilha do crédito na via judicial ou extrajudicial. Assim, os requerentes deverão, inicialmente, formular novo pedido de habilitação no Juízo da Execução, que é o competente para a apreciação do referido pleito. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no Juízo de origem, os sucessores deverão apresentar: a) escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a); OU b) as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac